Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717597-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODRIGO BENITO TENORIO V I S T O S. (Doc. Num. 29374502). Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravante (Doc. Num. 29374502), uma vez que o recurso já foi julgado e o acórdão do Agravo de Instrumento que ele menciona, até mesmo, já transitou em julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (Doc. Num. 28899263). I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador